Tribunal: TJDFT
Processo: 0720147-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0720147-54.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGE TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDO: MIQUEIAS ASEVEDO DE SOUZA DECISÃO A parte recorrente pugna pela retirada do processo da pauta de julgamento virtual para sessão presencial (ID 79287862). No entanto, conforme certificado nos autos (ID 79329402) o pedido não observou o prazo regimental devidamente informado na intimação da pauta de julgamento (ID 78934963). Dessa forma, indefiro o pedido. Prossiga-se com o julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator